Tribunal: TJDFT
Processo: 0743048-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743048-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LAURA SANTOS DE SANT ANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52164337) interposto por ANA LAURA SANTOS DE SANT'ANA contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência formulada pela autora para condenar o réu a fornecer o medicamento Ustequinumabe 13mg e 90mg. Eis o teor do r. decisório (ID 174394939 do processo de origem): II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento USTEQUINUMABE 130 mg e 90 mg, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para evitar dores abdominais intensas e diarreia crônica. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas no 2360 (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2360.pdf) e no 2465 (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2465.pdf) o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de altíssimo custo (cerca de R$ 80.000,00 ao ano) para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Inconformada, a agravante afirma que foi diagnosticada com artrite periférica e entesites associadas a Doença de Crohn, conforme relatórios médicos de ID 174331137. Informa que já fez tratamento com os remédios Infiximabe, Adalimumabe, Mirikuzumabe e Vedolizumabe, mas houve má resposta aos medicamentos. Dessa forma, defende que já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS, motivo pelo qual reputa necessário o fornecimento do fármaco indicado na inicial para o tratamento de sua doença. Pugna pelos benefícios da justiça gratuita, ainda sob análise na Instância de origem. Requer, com urgência, o deferimento da liminar. É o relato do essencial. A agravante está patrocinada pela Defensoria Pública, bem como carreou aos autos de origem (ID 174431691) comprovante de recebimento de auxílio-doença no valor de R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), razão pela qual reputo devida a gratuidade da justiça. Pois bem. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Nos termos do art. 6o, caput, da Carta Magna, o direito à saúde é considerado como um dos direitos sociais, impondo ao Estado a realização de políticas públicas sociais voltadas ao atendimento das necessidades básicas e inerentes ao ser humano, em observância ainda ao artigo 1o, inciso III, da CF, norma unificadora dos direitos fundamentais. Por sua vez, o colendo STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados, ou seja, dos medicamentos não incorporados em ato normativo do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos, abaixo elencados: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência No caso em exame, os relatórios juntados ao ID 174331137 dos autos de origem, elaborados pelos médicos, Dra. Cintia Mendes Clemente (CRM/DF 13114), Dr. Leandro Crispim de O. Lacerda (CRM/DF 11642) e Dr. Ricardo Jacarandá de Faria (CRM/DF 9257), atestam que a autora é portadora de artrite periférica com entesites associadas à Doença de Crohn, destacando que teve alergias/intolerância aos fármacos Infliximabe e Adalimumabe, e, em tentativa de uso de Vedolizumabe, apresentou reação anafilática com comprometimento de vias aéreas superiores e inferiores. Relata, ainda, a urgência na obtenção do medicamento requerido, sob risco de hemorragia, estenose ou cirurgia de urgência (ID 174331137 - pág. 1), bem como o risco de novas reações anafiláticas graves, podendo levar a paciente ao óbito (ID 174331137 – pág. 3), caso continue com o uso de anti-TNFs e de Vedolizumabe. Dessa forma, constata-se que o laudo médico apresentado pela paciente demonstra a imprescindibilidade do uso do medicamento para seu tratamento, além de ter refutado o uso dos fármacos fornecidos pelo SUS em razão de reações adversas de natureza grave. Ora, se há evidências científicas das vantagens e eficácia do uso do fármaco requerido para tratamento da moléstia da postulante e considerando que o profissional incumbido do acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparece razoável negar à autora o acesso aos recursos mais apropriados ao seu quadro de saúde, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à eleição das substâncias indicadas na peça vestibular. Ressalte-se que, em situação clínica similar, o NATJUS emitiu Nota Técnica (ID 52164339), manifestando-se de forma favorável, mas com ressalvas, ao pleito. Confira-se: 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Após análise dos relatórios médicos anexados a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da Saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: a) Segundo relatório médico anexado ao processo, a requerente é portadora de doença de Crohn, tendo já usado, sem sucesso, as principais terapias disponíveis no SUS, incluindo pelo menos dois fármacos com ação anti-TNF (adalimumabe e certolizumabe); b) Há evidências sólidas na literatura médica de que o medicamento demandado (ustequinumabe) pode ser eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de doença de Crohn que não responderam de maneira satisfatória aos fármacos com ação anti-TNF; c) O ustequinumabe não é padronizado no SUS para o tratamento da doença de Crohn. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS conclui que a requerente pode se beneficiar com a medicação demandada (ustequinumabe). No entanto, salientamos que existe no mercado outro medicamento potencialmente eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de doença de Crohn, o vedolizumabe. O seu uso no tratamento da doença de Crohn, incluindo as formas resistentes aos fármacos anti-TNF, encontra amplo respaldo na literatura médica (vide itens 3.5, 3.6 e 3.7). O vedolizumabe também não é fornecido pelo SUS para o tratamento da doença de Crohn, porém seu custo é significativamente inferior ao do ustequinumabe (vide item 2.13). Não há evidências na literatura médica advindas de comparações diretas (head to head) de que o ustequinumabe seja superior ao vedolizumabe no tratamento da doença de Crohn refratária aos fármacos anti-TNF. A agência de incorporação de tecnologias em saúde inglesa NICE e as principais sociedades internacionais de gastroenterologia recomendam tanto o ustequinumabe quanto o vedolizumabe para pacientes com DC que apresentaram falha terapêutica com os medicamentos anti-TNF (vide itens 5 e 3.7). Assim, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que existe no mercado alternativa terapêutica validada pela literatura médica (vedolizumabe) que apresenta um custo muito inferior ao do medicamento demandado (ustequinumabe). Segundo informações contidas em relatório médico anexado ao processo, a requerente já vem usando, via Plano de Saúde, o ustequinumabe desde 2019, com boa resposta (vide item 1.6). Este NATJUS ressalta que os efeitos da substituição do ustequinumabe por outro medicamento, mesmo que este seja potencialmente eficaz, são incertos. Destaque-se que a ressalva apresentada pelo NATJUS se refere tão somente à existência de alternativa farmacêutica menos custosa (Vedolizumabe), entretanto, tal medicamento já foi utilizado pela requerente, sem sucesso. Deve-se considerar, ainda, a evidente insuficiência financeira da autora para arcar com o custo do medicamento prescrito, porquanto a sua hipossuficiência econômica foi reconhecida nesta Instância, além de ela estar sendo assistida pela Defensoria Pública. Noutro viés, o remédio tem registro na ANVISA e o fato de não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo. Evidenciados, portanto, os requisitos para a concessão da medida de urgência. Sobre o tema já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINOMABE. DOENÇA DE CROHN. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. ASTREINTES. CARÁTER INIBITÓRIO E NÃO PUNITIVO. MANUTENÇÃO. 1. A saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização de medicamentos para o tratamento de doença em estágio avançado. 2. Conforme relatório médico acostado aos autos, o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE (que possui registro na ANVISA e está incorporado ao SUS, embora não padronizado para o tratamento da doença de Crohn) à agravante/autora, que demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com seu custo, reveste-se de urgência, com risco de progressão para sepse e óbito. 3. A nota técnica trazida aos autos de origem, relativa a caso idêntico ao dessa demanda, deixa clara a eficácia do medicamento pretendido para o tratamento da doença da agravante/autora, cabendo o destaque de que a terapia alternativa indicada (VEDOLIZUMABE) foi expressamente contraindicada, pela médica assistente, à recorrente, pela sua ineficácia nas manifestações cutâneas, inflamatória intestinal e nos quadros articulares da parte autora. 4. Referindo-se a tratamento de saúde, cujo impedimento tem o condão de comprometer, ainda mais, e de maneira irreversível, o já grave estado de saúde da agravante/autora, o não fornecimento imediato do medicamento coloca em risco a própria utilidade do processo, com perigo de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana, sendo, dessa forma, dever do Estado o seu fornecimento. 5. A pena de multa diária (astreintes) imposta ao ente distrital, no caso de descumprimento da condenação ao fornecimento do medicamento, conforme preconiza o artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil, possui caráter inibitório, não punitivo e tem a finalidade de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. 6. Agravo interno prejudicado. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1753515, 07272534720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a contar da intimação. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador